Tribunal: TJDFT
Processo: 0717158-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA AOS SISTEMA DISPONIBILIZADOS AO PODER JUDICIÁRIO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA PARTE CREDORA. DESNECESSIDADE. RENOVAÇÃO DA CONSULTA. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a realização de nova pesquisa de bens por meio dos sistemas eletrônico de pesquisa de bens penhoráveis, caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas.
2. A desnecessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais pela parte credora com vistas à localização de bens dos devedores, atrelada ao considerável decurso de tempo decorrido desde a última consulta realizada aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, enseja a razoabilidade necessária para o deferimento de nova consulta.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.